Tribunal: TJDFT
Processo: 0703772-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. COMPLEXIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O requerente narra que aderiu a um contrato social de sociedade em conta de participação, com aporte de R$ 20.000,00, sendo que a requerida afirmou que o requerente teria um lucro mensal de R$ 3.900,00 (19,5%), mas não houve cumprimento do estabelecido. Assim, pretende a devolução do valor investido.
2. Em consulta ao sítio do TJDFT, o juízo de origem verificou que a requerida, G44 BRASIL S.A, está sendo investigada pela PCDF e MPDFT, acusada de pirâmide financeira. Houve, ainda, atuação da CVM para inibir a conduta da requerida, tendo se manifestado que, “foram apurados indícios de que a G44 Brasil Intermediações Financeiras Eireli, da sócia Joselita de Brito de Escobar e seu preposto Saleem Ahmed Zaheer (fundador) captavam clientes irregularmente, por meio do site www.g44.com.br, para realização de operações no mercado de valores mobiliários”. A entidade informou, ainda, que a empresa não tem autorização para a captação de clientes em território nacional.
3. O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. A referida complexidade a que alude o art. 3o da Lei 9.099/95 não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do feito.
4. Indispensável, no caso em espécie, a produção de prova pericial de grande complexidade para infirmar o alegado pelo demandante, de forma a atestar a existência de finalidade ilícita e inviabilidade de atuação da recorrida, capaz de amparar a nulidade do negócio e retorno ao status quo ante, o que se revela incabível em sede de juizados especiais.
5. Precedente: Acórdão 1100290, 07136932720178070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais (Lei n. 9099/95, Art. 55). Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.